Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720082-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BEATRIZ CARDOSO RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Visita virtual. O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita a(ao) interessada(o) que está recluso no sistema prisional, ainda que na modalidade virtual, pena de violação às Portarias n. 08/2016 da VEP e n. 200/2022 da SEAPE. Agravo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigo 41, inciso X, da LEP, requerendo o seu direito de visitar, seus irmãos, também recolhidos no sistema prisional do DF, ainda que na modalidade virtual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim se manifestou: “Consoante consta da decisão agravada, os interessados estão reclusos no sistema prisional do DF. Inserem-se, pois, na restrição da Portaria da VEP n. 008/2016. Ao restringir a visita por pessoa que esteja cumprindo pena, entende-se que não é recomendável que frequente estabelecimento prisional ou tenha contato com o interno, o que ocorreria, neste último caso, na modalidade virtual. E a hipótese não trata de situação excepcional, de visita entre mãe e filho, assim como também não trouxe a agravante informação de que não possui outros visitantes com cadastro autorizado. Não preenchidos os requisitos para a visita virtual, correta a decisão agravada” (ID 61730479). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora, acerca do direito do preso à visitação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo” (AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015